Tribunal: TJDFT
Processo: 0733096-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALORES DOS PROVENTOS MENSAIS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS PELO DEVEDOR. MONTANTE INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.1.1. Agravo interno prejudicado.2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de decretação da penhora de parte do valor dos proventos mensais de aposentadoria recebidos pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar, decorrente da imposição ao agravante da obrigação de compensar os danos morais experimentados pela recorrida.3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos moldes limpidamente estabelecidos pela norma prevista no art. 833, § 2o, do CPC.4. A norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.5. Na situação concreta o resultado perseguido pela credora contraria de modo manifesto a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois o valor dos proventos mensais de aposentadoria recebidos pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis.6. Recurso conhecido e provido.